Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-92.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700308-92.2020.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FHILIPE MASSAHARU HIGA YAMADA, JJM AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA APELADO: JJM AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, FHILIPE MASSAHARU HIGA YAMADA D E S P A C H O Apelação Cível interposta pelo Fhilipe Massaharu Higa Yamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a substituírem o veículo objeto da demandada por outro, em perfeitas condições de uso, de igual modelo. O apelante (demandante), que teve o pedido de gratuidade indeferido no juízo de origem em novembro de 2021 (id 52639661), pede em sede recursal a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No entanto, não demonstra, por meio de provas documentais, a alteração de sua situação econômica que inviabilize o pagamento das custas processuais. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator